Tribunal: STF
Processo: HC 173989
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
DADOS – SIGILO – QUEBRA – NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus: 
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP, em audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 24 de julho de 2018, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 148, cabeça (sequestro), 288 (associação criminosa) do Código Penal, e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013.
     Em 25 seguinte, acolhendo representação da autoridade policial, em autos de inquérito, deferiu quebra de sigilo de dados telefônicos, considerados aparelhos apreendidos por ocasião do flagrante. Frisou necessária a medida para a investigação. Disse imprescindível o acesso ao que armazenado. Destacou a gravidade dos crimes envolvidos. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma desproveu o recurso ordinário em habeas corpus nº 109.780/SP. 
    O impetrante sustenta a ilegalidade da quebra de sigilo, a implicar nulidade das provas derivadas. Ressalta violado o artigo 2º da Lei nº 9.296/1996, no que a medida apenas poderia ter sido implementada caso inexistentes outros meios de provas. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da nulidade da decisão. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Noticia haver sido o paciente denunciado – processo-crime nº 0006172-27.2018.8.26.0066 –, em virtude dos crimes definidos nos artigos 148 (sequestro) do Código Penal, 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006 e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850.2013. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, consideradas informações relacionadas a afastamento de sigilo de dados. 
    No tocante à ilegalidade da quebra de sigilo dos dados armazenados nos aparelhos celulares, inexiste relevância no que articulado. A medida contra a qual se insurge o impetrante não se submete ao regramento da Lei nº 9.296/1996, alusiva à captação do fluxo de comunicações telefônicas. Não cabe transportar a regra do artigo 2º do diploma – no que inadmitida a interceptação de comunicações telefônicas quando a prova puder ser feita por outros meios – à obtenção dos dados contidos em aparelho móvel. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator